Tribunal: TJDFT
Processo: 0743397-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0743397-04.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: CLAUDIO ALFEU TURRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 23a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0718856-98.2020.8.07.0001, em fase de liquidação provisória por arbitramento, indeferiu a impugnação apresentada e determinou a realização da perícia, nos seguintes termos: “Vistos, etc. ID 66585749 - Recebimento do feito como liquidação por arbitramento, ocasião em que intimou o réu para apresentar a evolução do saldo devedor e informar se há diferença a maior a beneficiar o requerente, sendo que a evolução dos contratos deverá ser subsidiada pelos “slips/relatórios XER 712” e isso em relação às cédulas rurais componentes dos financiamentos que beneficiaram o autor. ID 68511379 - O banco réu arguiu preliminares e alegou inexequibilidade do título. Por meio dos extratos de ID's 68511382, 68511385, 68511386, 68511387, 68511389, 68511390, 68511391, e 68511392, sustentou que não há diferença a maior a repetir, tendo em vista que, no caso do(s) requerente(s), os contratos foram parcialmente liquidados e o diferencial apartado em conta especial. ID 70081447 - A parte requerente, por sua vez, discorreu sobre as preliminares suscitadas e disse da insuficiência dos extratos, reiterando o pedido de inversão do ônus da prova e de intimação do réu para apresentar "slips/relatórios XER 712" e contratos originais. É o relatório do necessário. DECIDO. Suspensão Tema 1075. Não há que se falar em sobrestamento em decorrência do RE N. 1.101.937/SP, pois no presente caso não se discute a abrangência do limite territorial para eficácia das decisões proferidas em ação civil pública estampado no art. 16. da Lei no 7.347/85, até porque a liquidação de sentença foi instaurada em observância a referido requisito. Não assiste razão ao executado em relação à existência de litisconsórcio necessário, pois a solidariedade da obrigação permite ao credor que exija seu cumprimento de todos, de uns ou de apenas algum dos devedores solidários, nos termos do artigo 275 do Código Civil, motivo pelo qual não há necessidade de que se constitua litisconsórcio passivo entre eles. A superação da existência de litisconsórcio necessário esvaziou o fundamento para declinação da competência em favor da Justiça Federal. Também não há que se falar em competência do Juízo do local da residência do autor, ante ao que dispõe o artigo 516, Parágrafo único, do CPC. E a tangenciar a argumentação acima, o precedente seguinte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PLANOS ECONÔMICOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO CURSO PROCESSUAL INDEVIDA. 1. Na presente hipótese o credor pretende que seja determinado o prosseguimento do cumprimento individual requerido, de acordo com o acórdão proferido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça nos autos do Recurso Especial no 1.319.232-DF. 2. No aludido recurso, a Colenda Corte Superior asseverou que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi a variação do BTN no percentual de 41,28%?. 2.1. Em seguida houve o julgamento do EREsp no 1.319.232-DF, que fixou o critério para o pagamento de juros de mora pela União e afastou a condenação dos réus em honorários de advogado. 2.2. Contra o aludido acórdão foi interposto recurso de embargos de declaração, com requerimento de concessão de efeito suspensivo, que foi indeferido pela Eminente Ministra Relatora. 3. Em razão de ter sido o acórdão proferido nos autos do EREsp No 1.319.232-DF impugnado por recurso desprovido de efeito suspensivo, inexiste óbice para o regular processamento da fase de cumprimento provisório de sentença, nos termos do art. 520 do Código de Processo Civil. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido". (TJDFT. Agravo de Instrumento 07040696720208070000. 3a. Turma Cível. Rel. Des. ALVARO CIARLINI, DJe 03/06/2020) Quanto ao valor supostamente devido pelo réu à parte autora, o confirmar ou o infirmar dos cálculos da parte requerida somente serão possíveis após a perícia técnica, que ora determino. Veja-se que o financiamento rural entrelaçado ao contrato, causa de pedir da lide, tem regime jurídico próprio (Lei no 4.829/1965), integrando o banco requerido, por meio de suas carteiras especializadas, o sistema nacional de crédito rural, razão pela qual entendo excessivamente difícil à parte requerente esclarecer todas as nuances da evolução do financiamento e os reflexos da mudança de índice, conforme determinado na fase de conhecimento. Por tal razão, entendo que a hipótese conforma inversão do ônus da prova, nos temos § 1o do art. 373, do CPC. Encampo a orientação de que o custo da perícia – em caso de liquidação – deve se suportado pelo vencido na ação de conhecimento, no caso, o banco requerido. Determino, pois, a realização de perícia técnica, a qual será custeada pelo réu, sucumbente da fase de conhecimento. Nomeio como perito do Juízo o Contador ANDERSON ALVES DE OLIVEIRA, CPF 83661085115, telefone: 3203-9030, e-mail: peritocontador@outlook.com, cadastrado como perito ativo no sítio eletrônico do TJDFT. Intimo as partes para indicarem quesitos e, se quiserem, assistentes técnicos, no prazo comum de 15 (quinze) dias. No mesmo prazo, poderão arguir impedimento ou suspeição do perito. Apresentados os quesitos, intime-se o perito (por telefone e/ou e-mail) para apresentar proposta de honorários e atender ao § 2o do art. 465 do CPC, no prazo de 5 dias. Sobrevindo a proposta, intimem-se as partes para ciência, bem como a parte requerida para efetuar o depósito no prazo de 5 (cinco) dias ou, no mesmo prazo, apresentar impugnação fundamentada, sob pena de bloqueio via sistema BACENJUD. Caso o réu efetue o depósito, fica desde já homologada a proposta com o valor apresentado pelo perito. Havendo impugnação à proposta, intime-se o perito para manifestação em 5 (cinco) dias, com nova vista ao impugnante. Após, venham os autos conclusos para definição dos honorários periciais. Pagos os honorários, intime-se o perito para realizar a perícia, assegurando-se aos assistentes técnicos a participação, nos termos do art. 466, § 2o, do CPC. Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para entrega do laudo pericial, a contar da intimação para início dos trabalhos. Vindo o laudo, independentemente de nova conclusão, deverão as partes sobre ele se manifestar no prazo comum de 15 (quinze) dias. Após, venham os autos conclusos. Intimem-se. Cumpra-se.” Contra a decisão supracitada o Agravante opôs Embargos de Declaração, que foram rejeitados, nos seguintes termos: “Vistos, etc. Cuidam-se de embargos de declaração opostos pela parte ré em face da decisão de Id 70126574. Alega a ocorrência de omissão em referência à suspensão do processo e à inversão do ônus da prova. Id 70707227 - O réu informa que a operação, objeto da lide, não foi cedida para a União. Intimado, o embargado apresentou resposta aos embargos no Id 71377598. Brevemente relatado. DECIDO. Conheço dos embargos, eis que tempestivos, na forma do art. 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante, porquanto as razões lançadas nos declaratórios em muito desbordam de seus limites, estando a desafiar recurso próprio. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material e, no presente caso, não estão configuradas quaisquer dessas hipóteses. A alegada omissão quanto ao pedido de suspensão, ao contrário do alegado pelo embargante, foi apreciada pelo Juízo, conforme verifica-se do parágrafo transcrito: "(...) Suspensão Tema 1075. Não há que se falar em sobrestamento em decorrência do RE N. 1.101.937/SP, pois no presente caso não se discute a abrangência do limite territorial para eficácia das decisões proferidas em ação civil pública estampado no art. 16. da Lei no 7.347/85, até porque a liquidação de sentença foi instaurada em observância a referido requisito". Da mesma forma, a questão de inversão do ônus da prova foi enfrentada expressamente pelo Juízo. Confira-se: "(...) Veja-se que o financiamento rural entrelaçado ao contrato, causa de pedir da lide, tem regime jurídico próprio (Lei no 4.829/1965), integrando o banco requerido, por meio de suas carteiras especializadas, o sistema nacional de crédito rural, razão pela qual entendo excessivamente difícil à parte requerente esclarecer todas as nuances da evolução do financiamento e os reflexos da mudança de índice, conforme determinado na fase de conhecimento. Por tal razão, entendo que a hipótese conforma inversão do ônus da prova, nos temos § 1o do art. 373, do CPC. Encampo a orientação de que o custo da perícia – em caso de liquidação – deve se suportado pelo vencido na ação de conhecimento, no caso, o banco requerido. Determino, pois, a realização de perícia técnica, a qual será custeada pelo réu, sucumbente da fase de conhecimento". Logo, não configurado nenhum dos vícios alegados pelo embargante/réu nem qualquer outra hipótese do art. 1.022 do CPC, impõe-se a manutenção da decisão embargada. Há manifesto propósito protelatório quando o embargante não aponta de modo concreto e consistente qualquer dos vícios previstos no artigo acima mencionado ou, conforme o presente caso, alega omissão de matéria expressamente enfrentada na decisão guerreada, o que deixa evidente a pretensão de rediscutir matéria já debatida e decidida. Ante o exposto, inexistindo as omissões alegadas, REJEITO os embargos de declaração opostos pelo réu e, diante da interposição de recurso com fins meramente protelatórios, CONDENO o embargante/réu, BANCO DO BRASIL S.A., ao pagamento de multa em favor do embargado/autor, no valor correspondente a 1% (um por cento) sobre o crédito crédito exequendo em liquidação, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC. Considerando a informação de que não houve cessão de crédito para a União, prossiga-se cumprindo as ordens precedentes (Id 70126574). Registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se.” O Agravante defende a presença dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo. Pede a suspensão do feito, sob o argumento de que, nos autos dos Embargos de Divergência REsp no 1.319.232/DF, a eminente Relatora, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, deferiu a medida liminar em favor do Banco do Brasil, ora agravante, para atribuir efeitos suspensivo, sem nenhuma ressalva, ao RRE 1.101.937. Destaca a impossibilidade de executar provisoriamente sentença impugnada por recurso em que se tenha deferido efeito suspensivo. Acrescenta que, no caso, o Autor (agravado) é residente no munícipio de Formosa/GO, enquanto que a cédula rural objeto da inicial foi emitida no mesmo município, de maneira que, tendo a Ação Civil Pública no 94.008514-1 tramitado na 3a Vara Federal de Brasília, a sentença somente faz coisa julgada erga omnes nos limites da competência do órgão prolator da decisão, nos termos do art.16 da Lei n. 7347/85, alterado pela Lei 9.494/97. Sustenta que no RE 1.101.937/SP (Tema 1075), foi determinada a suspensão de todos os cumprimentos individuais de sentença e liquidação com base em Ação Civil Pública em que tenha sido aventada a aplicabilidade, ou não, do art. 16 da Lei 7.347/1985. Alega que a aplicação do art. 16 da Lei 7.347/1985 é matéria de ordem pública, arguível a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. Requer que a inclusão da União e do Bacen no polo passivo da demanda, tendo em vista que são devedores solidários e, por conseguinte, seja declinada a competência à Justiça Federal. Subsidiariamente, requer que seja declinada da competência para uma das varas cíveis de Formosa/GO, sob o argumento de que o cumprimento de sentença deve ser processado no juízo do foro de domicílio do Agravado. Insurge-se, ainda, contra a determinação de adiantamento dos honorários periciais, sob a alegação que estes devem ser pagos pela parte que requereu e, em caso de hipossuficiência, devem ser arcados, na forma do art. 95, § 3o, do CPC. Impugna a multa aplicada pelo MM. Juiz a quo quando do julgamento dos Embargos de Declaração, por não serem manifestamente protelatórios, já que a omissão na decisão ficou evidenciada. Ao final, requer a reforma da r. decisão para que: “a) seja conhecido e provido o presente agravo de instrumento, sendo revogada a decisão agravada, nos termos do presente agravo de instrumento, determinando a extinção sem resolução do mérito dos autos de origem, na forma do art. 485, VI, do CPC; b) subsidiariamente, a suspensão do feito, conforme determinação do STJ na ação de conhecimento-ACP no 94.00.08514-1-, bem como determinação do STJ no julgamento do Tema 1.075; c) seja acatado o pedido de chamamento ao processo da União e Bacen, na forma aludida e regularmente sustentada em defesa preliminar, com consequente deslocamento da competência à Justiça Federal, na forma do art. 109, I, da CF/88; d) seja declinada a competência à uma das Vara Cíveis de Formosa (GO), local de residência do Agravado e emissão das cédulas rurais; e) seja imputado a antecipação dos honorários periciais ao Agravado, ou, subsidiariamente, rateado entre as partes, na forma regularmente sustentada; f) seja afastada a cominação da multa aplicada com base no art. 1.026, § 2o, do CPC; e g) seja atribuído o presente agravo de instrumento o efeito suspensivo, de acordo o disposto no inciso I, do art. 1.019 c/c 1.012, § 4o do CPC, postergando-se, assim, os efeitos da decisão agravada.” O recolhimento do preparo foi comprovado – Id. 20107560. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso em exame, o Agravante defende a suspensão da liquidação de sentença enquanto não houver julgamento definitivo no RE 1.101.937/SP. Com razão o Agravante. De fato, a matéria objeto do presente recurso está suspensa em decorrência da decisão proferida no RE 1.101.937/SP, que trata da constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985, com a redação dada pela Lei 9.494/1997, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator (Tema 1.075 da Repercussão Geral). O eminente Relator, Ministro Alexandre de Moraes, em 16.4.2020, determinou a suspensão de todos os processos que versem sobre idêntica questão e que tramitem no território nacional, até o final do julgamento do referido recurso. Confira-se: “Trata-se de Recurso Extraordinário no qual reconhecida a repercussão geral do debate relativo à “constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator” (DJe de 27/2/2020, Tema 1075). Com base no art. 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil, DECRETO a SUSPENSÃO do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional – inclusive a ação coletiva subjacente a estes autos, em que proferida a decisão interlocutória impugnada por este recurso extraordinário. Oficie-se ao Conselho Nacional de Justiça e aos Presidentes de todos os Tribunais do país, com cópia deste despacho e da manifestação do Relator, acolhida por unanimidade. A comunicação aos juízos de 1o grau e às turmas recursais de juizados deverá ser feita pelo Tribunal de 2a instância com os quais mantenham vinculação administrativa. Publique-se. Brasília, 16 de abril de 2020. Ministro Alexandre de Moraes Relator Documento assinado digitalmente.” Recentemente, a eminente Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relatora do EREsp 1.319.232/DF, determinou o sobrestamento do recurso extraordinário interposto pelo Banco do Brasil “até a publicação da decisão de mérito pelo Supremo Tribunal Federal do RE 1.101.937 (Tema 1075/STF)” (RE nos EDcl nos EDcl nos EREsp 1.319.232. DJ 13.8.2020). No presente caso, a cédula de crédito rural foi emitida em Formosa/GO e a ação civil pública em discussão tramitou na Seção Judiciária de Brasília. Assim, verifica-se que o tema representativo da repercussão geral reconhecida pelo STF (tema 1075), que ainda depende de discussão, tem efeitos diretamente na presente liquidação de sentença e, portanto, é necessário sobrestar a tramitação do processo até o julgamento do RE 1.101.937/SP, como decidiu o STJ no julgamento do EREsp no 1.319.232/DF. Ante o exposto, concedo o efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento para sobrestar o trâmite da liquidação individual de sentença coletiva até o julgamento do RE 1.101.937/SP. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões ao Agravo de Instrumento, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento, conforme prevê o artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 2 de outubro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora